Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Classe Apelação Cível Processo n. 0732959-40.2025.8.07.0000 Embargante(s) Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinois Embargado Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades que Compõem o Condomínio Recanto dos Rouxinois (Id 78498954) contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível (Id 78488264), nos quais a embargante requer: a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas, especificamente: → A omissão quanto à análise do periculum in mora concreto e imediato decorrente da inscrição em dívida ativa; → A omissão quanto à ponderação de interesses e à ausência de prejuízo ao erário; → A contradição ao exigir dilação probatória para fato incontroverso (confissão do IBRAM); → A omissão quanto à análise da impossibilidade jurídica de responsabilização administrativa de pessoa inexistente à época da infração. b) A atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para, reformando o v. acórdão embargado, dar provimento ao Agravo de Instrumento, deferindo a tutela de urgência para: → SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA prevista no Auto de Infração Ambiental no 7.488/2023; → DETERMINAR A RETIRADA DA EMBARGANTE DA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL até a decisão final de mérito do processo de origem (no 0804873-53.2024.8.07.0016). Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 14/11/2025, às 10h41min. É o relato do necessário. Decido. Os embargos de declaração foram encaminhados a esta magistrada para exame, em plantão judiciário da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que o requerimento formulado ao final das razões dos aclaratórios, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial ou motivo que justifique a urgente apreciação do recurso por esta magistrada plantonista. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do recurso para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância